Tribunal: TJDFT
Processo: 0712089-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712089-55.2022.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA ALVES RIBEIRO LINO APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Indefiro o pedido de homologação de acordo, haja vista a ausência do documento que formalizou a transação. Com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso requerida no ID 52672109 para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator